Tribunal: TJSP
Processo: 0017781-03.2005.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação de cobrança – Afastamento da aplicação da Lei no 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) – Decisão da turma julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada no Recurso

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação de cobrança – Afastamento da aplicação da Lei no 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) – Decisão da turma julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada no Recurso Especial – Aplicação da Lei no 11.960/09 em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária – Impossibilidade de aplicação da TR – Retratação operada para dar parcial provimento ao recurso, em maior extensão.